Tribunal: TJDFT
Processo: 0703243-24.2019.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ENCARGOS DO BEM. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de transferência de veículo, bem como à assunção de encargos inerentes ao bem. Recurso do primeiro réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Transferência de propriedade de automóvel. Ausência de comprovação. Obrigação de arcar com os encargos incidentes sobre o bem. A alienação de veículo automotor obriga o comprador a promover a transferência de registro, na forma do art. 123, I, § 1o, do CTB, bem como o vincula ao pagamento dos tributos incidentes sobre o automóvel e multas de trânsito devidas após a alienação/tradição. No recurso, o réu sustenta a limitação de sua responsabilidade, tendo em vista que permaneceu na posse do veículo objeto do processo, VW/Gol, ano 1999, apenas do final de julho a novembro de 2013, repassando-o a terceiro. A venda de veículo a terceiro não é justificativa para eximir o adquirente de obrigação que decorre da Lei. O novo negócio apenas cria a obrigação de um novo registro, para que, assim, se estabeleça a cadeia dominial. Não há, pois, motivo para eximir o primeiro réu das obrigações administrativas.
4 – Litigância de má-fé. Alegações da recorrida. Não há elementos no processo que indiquem a incidência de qualquer das hipóteses constantes do art. 80 do CPC. A configuração de litigância de má-fé pressupõe a demonstração de que a parte atua de forma desleal, utilizando-se de artifícios para alcançar objetivo ilegal, falsear a verdade dos fatos ou protelar o resultado do processo, circunstâncias que não restaram demonstradas no caso em exame. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão de gratuidade de justiça.

J